Tribunal: STF
Processo: Rcl 60723
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Suzano em face de decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1000730-59.2021.5.02.0492, que, ao condenar subsidiariamente a municipalidade ao pagamento de encargos trabalhistas inadimplidos por empresa contratada, teria ofendido a autoridade das decisões desta Corte proferida na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-3):



    "(...) trata-se de reclamação trabalhista, interposta em 19.07.2021, onde o ora reclamado formulou diversos pleitos perante a Justiça do Trabalho de Suzano-SP, ante a relação de emprego que teve (“armador”), entre 17.08.2020 e 11.01.2021 (dispensa sem justa causa), com a empresa “JAQUELIN EDE SANTANA DA SILVA – CNPJ nº 22.422.387/0001-19. (1ª. Reclamada) para prestar serviços para a empresa Scopus Construtora e Incorporadora Ltda – CNPJ nº 49.723.802/00011-19 (2ª Reclamada) e o Município de Suzano (3° Reclamado).



    (...)



    Em primeira instância a ação foi julgada improcedente em face do Município de Suzano, sob o argumento de que o contrato celebrado entre o Município e a empresa Scopus não se confunde com a existência de uma terceirização.



    Em segunda instância, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), por unanimidade, conheceu o Recurso Ordinário do Reclamante e, no mérito, deu-lhe provimento, para condenar o Município de Suzano como responsável subsidiário pelos títulos deferidos por não comprovar a efetiva fiscalização da empresa terceirizada quanto a sua idoneidade e cumprimento do pagamento das verbas trabalhistas e encargos sociais.



    Irresignado, em 30.11.2022, o Município de Suzano (3º Reclamado), ora Reclamante, interpôs Recurso de Revista onde, a título de prequestionamento da matéria, mais uma vez apontou diversos tópicos que violavam flagrantemente as decisões do Supremo Tribunal Federal.



    Em 08.02.2023, o Desembargador Vice Presidente Judicial do TRT-2ª Região vislumbrando óbice no art. 896, § 7º, da CLT, e Súmula nº 333 do C. TST, denegou seguimento do citado Recurso de Revista.



    Em 28.02.2023, o Município de Suzano interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, onde reafirmou, outra vez, a afronta às decisões do Supremo Tribunal Federal.



    Em 20.03.2023, o despacho agravado foi mantido e determinado o seu processamento.



    Por isto, em 22.05.2023, o feito foi autuado junto ao Tribunal Superior do Trabalho e, no dia subsequente, distribuído, por sorteio, ao Ministro Alexandre Agra Belmonte, Relator da 7ª. Turma daquela Corte.



    E, em 12.06.2023, o recurso não foi provido, conforme decisão monocrática do Ministro Relator.”



    Sustenta que "o Egrégio Tribunal a quo não apreciou as questões arguidas e, em sucinta explanação, afrontou a autoridade das decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal - a mais Alta Corte do país! -, ao qual compete dar a última palavra em questões constitucionais" (eDoc 1, p. 5)



    Pontua que "exsurge ao autor da ação trabalhista (reclamante) o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, notadamente em relação aos pedidos de culpa in vigilando e in eligendo, cujo tema, inclusive, encontra-se em debate, com Repercussão Geral perante essa Corte (Tema 1118)" (eDoc 1, p. 5)



    Salienta que "essa Excelsa Corte pacificou o entendimento segundo o qual a condenação do ente público em responsabilidade subsidiária, sob o fundamento de ter o Município a obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do contratado em relação aos seus empregados, como ocorre no caso em tela, culmina por afrontar a autoridade do STF e o que foi decidido no julgamento da ADC nº 16/DF, bem como negado aplicação à Súmula Vinculante nº 10 dessa Suprema Corte e ao quanto decidido no RE 760.931 – Tema 246 (observe-se que, como já explanado acima, a questão envolve o tema 1118)" (eDoc 1, p. 5). 



    Assevera que "reconhecer a responsabilidade subsidiária da municipalidade com o dever de fiscalizar as obrigações trabalhistas do contratado, sem provas e por mera presunção de culpa é em última análise, imputar-lhe responsabilidade meramente objetiva, dissociada de provas concretas, em total violação à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e seu efeito vinculante (parágrafo 2º, do art.102, da Constituição Federal) e a atual redação da Súmula nº 331 do E. TST e ainda a decisão proferida no RE nº 76091 com repercussão geral reconhecida e seu efeito vinculante, conforme julgamento proferido em 30.03.2017 e contrariedade à Súmula Vinculante nº 10" (eDoc 1, p. 11)



    Ao final, requer (eDoc 1, p. 18):



    “a.-) A concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da condenação subsidiária mantida ao Município de Suzano pelo Ministro Relator da 7ª. Turma do TST, a fim de se evitar dano irreparável aos cofres públicos;



    b.-) Após, a notificação do Tribunal reclamado para prestar as informações que entender devidas e, uma vez ouvida a Procuradoria Geral da República, a procedência da presente Reclamação Constitucional, para o fim de:



    b.1-) cassar definitivamente os efeitos da decisão que condenou de forma subsidiária o Município de Suzano e julgar procedente a presente Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do seu Regimento Interno, para preservar e garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte;



    b.2-) subsidiariamente, caso superadas as hipóteses precedentes, determine o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do Tema 1118."



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que que a presente reclamatória foi ajuizada após proferida decisão monocrática que analisa a admissibilidade de recurso de revista. Registre-se, ademais, que não há notícia da interposição de recurso extraordinário nos autos em referência, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018;)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 16, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 09.09.2011, assentou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, com a redação dada pela Lei 9.032/1995. Eis a ementa do referido julgado:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93 .Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    No entanto, verifico que no caso, a decisão apontada como reclamada na inicial – decisão monocrática do Ministro Relator, Alexandre Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo nº TST-AIRR-1000730-59.2021.5.02.0492 – não tratou do mérito da questão, mas apenas de óbice processual ao seguimento do recurso de revista (eDoc 18, p. 3):



    “Trata-se de agravo (s) de instrumento interposto (s) contra o r. despacho por meio do qual a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho negou seguimento ao(s) recurso(s) de revista. Sustenta(m) que aludido despacho deve ser modificado para possibilitar o trânsito respectivo.



    Examinados. Decido.



    A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, com supedâneo no artigo 896, § 1º, da CLT, negou trânsito ao(s) recurso(s) de revista da(s) parte(s) agravante(s), que manifesta(m) o(s) presente(s) agravo(s) de instrumento, reiterando as razões de revista.



    No entanto, tais argumentos desservem para desconstituir o despacho agravado.



    Eis os termos do despacho agravado:



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



    Tramitação na forma da Lei n.º 13.467/2017.



    Tempestivo o recurso (decisão publicada no DEJT em 07/11/2022 - Aba de Movimentações; recurso apresentado em 30/11/2022 - id. c4dea0c ).



    Regular a representação processual (Súmula 436/TST).



    Isento de preparo (CLT, art. 790-A e DL 779/69, art. 1º, IV).



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS



    Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços /Terceirização / Ente Público.



    Nos termos do artigo 896, § 1º-A, da CLT, é indispensável a transcrição do trecho exato da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria objeto do recurso de revista, cabendo à parte indicar, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito constantes da decisão regional no tema debatido.



    Como se depreende das razões recursais, a parte recorrente reproduziu de maneira integral o v. acórdão regional, sem fazer nenhum destaque ou indicação precisa das teses adotadas pela decisão recorrida, o que não atende à exigência legal, pois não se verifica, in casu, determinação precisa da tese regional combatida no apelo, tampouco o imprescindível cotejo analítico de teses.



    Nesse sentido, vale conferir o seguinte julgado da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, órgão uniformizador de jurisprudência interna corporis do Tribunal Superior do Trabalho:



    "RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO TRECHO DO ACÓRDÃO REGIONAL QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. TRANSCRIÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM RELAÇÃO AO TEMA DEVOLVIDO À APRECIAÇÃO DO TST. INSUFICIÊNCIA. A teor do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, é exigência legal a indicação do trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria devolvida à apreciação do Tribunal Superior do Trabalho, não sendo suficiente, para esse fim, a transcrição, quanto ao tema devolvido à apreciação do TST, da decisão recorrida em seu inteiro teor, sem qualquer destaque em relação ao ponto em discussão. Recurso de embargos conhecido e não provido." (E-ED-RR1720-69.2012.5.15.0153, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT de 22/9/2017, destaquei)



    Outros precedentes da SBDI-1: AgR-E-ED-RR-1458-45.2012.5.04.0018, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 16.3.2018; E-ED-RR-60300-98.2013.5.21.0021, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT 25/05/2018; AgR-E-Ag-RR-116-50.2013.5.04.0022, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 11/05/2018; AgR-E-ED-ED-ARR-556-25.2013.5.12.0054, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 19/12/2017; E-ED-RR-172500-89.2013.5.17.0011, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 24/11/2017; E-ED-RR-10902-83.2014.5.15.0129, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, DEJT 31/10/2017; E-ED-ARR-69700-30.2013.5.21.0024, Relator Ministro João Batista Brito Pereira, DEJT 6/10/2017; E-RR-1144-40.2013.5.15.0089, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 8/09/2017; E-ED-RR-20013-14.2012.5.20.0003, Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 12/05/2017.



    Destarte, inviável o seguimento do apelo, porquanto olvidado o disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    DENEGO seguimento.



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.



    Do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo(s) de instrumento, verifica-se que a(s) parte(s) agravante(s) não logra(m) êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada.



    Isso porque, após analisar as alegações recursais postas no(s) agravo(s) de instrumento, constata-se que não há violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República nem de lei federal, tampouco contrariedade a Súmula ou Orientação Jurisprudencial desta Corte, ou ainda demonstração de divergência jurisprudencial válida e específica a impulsionar o processamento do(s) recurso(s) de revista. Logo, não preenchidos os pressupostos intrínsecos do recurso de revista, previstos no art. 896 da CLT, em suas alíneas e parágrafos, inviável o processamento do(s) apelo(s).



    Dessa forma, o(s) recurso(s) de revista não prospera(m), nos termos do art .896, § 7º, da CLT.



    Assim, com base no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que preconiza o princípio da duração razoável do processo, inviável(is) o(s) presente(s )agravo(s) de instrumento.



    Diante do exposto, com base no artigo 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 118, X, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao(s) agravo(s) de instrumento.”



    Assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida na ADC 16, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24.863-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 04.11.2016)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19.240-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14.09.2015)



    Além disso, ainda que se considerasse a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, haveria também a ausência de similitude entre a matéria debatida e aquela objeto do paradigma invocado.



    Como é cediço, a questão da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por débitos trabalhistas tem sido objeto de controvérsia jurisprudencial desde há muito, mormente quando uma das partes envolvidas na questão é o poder público.



    A partir da discussão da constitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o assunto foi trazido a este Supremo Tribunal Federal, proferindo-se julgados recentes em processos de controle concentrado. Para resgatar a trilha histórica da questão, reproduzo o entendimento do TST:



    “I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).



    II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).



    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”.



    Como já asseverado, por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93.



    Em seu voto proferido na ADC nº. 16, a Ministra Cármen Lúcia externou que “eventual descumprimento pela administração pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da administração pública por esse pagamento”. E, conclui, que a pessoa jurídica de direito público deve zelar pela probidade e moralidade, mas não pode ser chamada a juízo diretamente pelas obrigações trabalhistas de suas contratadas. 



    Em debate, Suas Excelências bem firmaram a compreensão de que o enunciado nº 331 impunha a solidariedade do ente público, o que seria inadmissível, firmando-se a responsabilidade, à luz do art. 37, §6º, quando houvesse culpa e negligência na fiscalização das empresas contratadas.



    O Ministro Cezar Peluso então lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    Posteriormente, tratando de outro aspecto do enunciado da súmula nº 331/TST, esta Corte firmou entendimento no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim, frisando que, na terceirização, compete ao contratante verificar a idoneidade e capacidade econômica da terceirizada, respondendo subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas e subsidiárias.



    Importante lembrar, a propósito disso, que, com o advento da Lei nº. 13.467/17 (Reforma Trabalhista) e da Lei nº. 13.429/17 (Lei da Terceirização), normatizou-se essa compreensão quanto à possibilidade de terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim das empresas.



    A fim de melhor ilustrar a virada jurisprudencial quanto ao tema, confira-se a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso e julgada em 30.08.2018, cuja tese fixada foi: 



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.” (Grifei).



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    Quanto a esse RE nº 958.252, eis que o Tribunal proveu, parcialmente, por maioria, terceiros e quartos Embargos de declaração, em 08.07.2022, com o fim de modular os efeitos do julgado, no seguinte sentido:



    “O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento,assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente e Relator), vencidos os Ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que acolhiam em parte os embargos de declaração, assegurando o ajuizamento de ações rescisórias que tenham por fundamento tanto a ADPF 324 como o RE 958.252, ressalvadas as condenações já executadas e efetivamente pagas; e os Ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, que rejeitavam os embargos de declaração. Plenário, Sessão Virtual de 24.6.2022 a 1.7.2022.”



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



    Apesar dos posicionamentos adotados quanto à licitude da terceirização das atividades-meio e fim, a questão da inversão do ônus da prova, isto é, conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, esvaziaria, per se, tanto a ADC nº. 16 quanto o tema 246 da repercussão geral. Eis as palavras do Min. Luiz Fux quando do reconhecimento da repercussão do novo tema 1.118:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, a validade da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração, sob o fundamento de não comprovação da efetiva fiscalização, isto é, pela inversão do onus probandi.



    Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revelam o juízo de admissibilidade do Tribunal Superior do Trabalho, a apontar que se contam na casa da dezena do milhar a quantidade de processos com tramitação suspensa por versarem a mesma matéria do presente recurso, além das centenas de julgados desta Suprema Corte, seja no campo unipessoal ou por suas Turmas, no julgamento de reclamações e de recursos extraordinários”. (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    A repercussão geral reconhecida no citado Tema 1118 (RE 1.298.647) foi reconhecida por acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO